Tribunal: STF
Processo: Rcl 94775
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lactalis do Brasil – Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, no Processo 0020622-90.2016.5.04.0782, por afirmada violação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF.
 
A reclamante narra que:

2.    O ato judicial impugnado por meio da presente Reclamação é o v. Acórdão  proferido pela E. 8ª Turma, do TRT-04, nos autos da Ação Trabalhista nº  0020622-90.2016.5.04.0782 que, em razão de considerar que a disposição do parágrafo  único do art. 60 da Lei 11.101/05, em sua redação original, trataria de matéria estranha  ao Direito do Trabalho, verbis: “O art. 141, II também da Lei 11.101/05, aplicável à  falência, exclui expressamente a sucessão trabalhista de quaisquer ônus decorrentes  da legislação do trabalho, ao passo que o artigo 60 não o faz. Não há óbice, portanto,  para o reconhecimento da sucessão trabalhista.”, considerando incidir, portanto, os  artigos 10 e 448 da CLT.  
[...]
3.   Ocorre que, como aventado desde a contestação naquela ação subjacente, a  ora Reclamante é adquirente de Unidade Produtiva Isolada (UPI), em regular processo de  recuperação judicial, não podendo, portanto, responder pela sucessão de dívidas  trabalhistas, tais quais a retratada na ação subjacente, tendo em vista a previsão contida no  art. 60 da Lei 11.101/2005, que fora declarado constitucional por esse Supremo  Tribunal Federal, em decisão vinculante (art. 102, § 2º da CF), quando do julgamento  da Adin n° 3.934/DF, conforme será melhor detalhado nos tópicos subsequentes. 
[...]
6.    A aludida Ação Trabalhista foi proposta por FLÁVIO LICÉRIO DA  SILVEIRA, em face de SANTA RITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E  REPRESENTAÇÕES LTDA., LBR LÁCTEOS BRASIL S.A. e LACTALIS DO  BRASIL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS  LTDA., tendo por objeto, verbis:
“[...]  a) A condenação da empresa LACTALIS DO BRASIL – Comércio,  Importação e Exportação de Laticínios Ltda,terceira reclamada, como  responsável por todo o contrato de trabalho do autor, tendo em vista o  termo de transferência de fls. 48 da CTPS do autor; a.1)  Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa  Excelência, requer sejam as reclamadas condenadas de forma solidária ou  subsidiária sobre todo e qualquer crédito trabalhista do reclamante;;  
7.   Aquela petição inicial, quando da exposição dos fatos, esclareceu que:
“Cabe referir que o autor foi contratado pela empresa Indústria de  Laticínios Nutrilat Ltda, após passando para Indústria de Laticínios BG  Ltda, sendo após transferido para Santa Rita Comércio e Indústria e  Representações Ltda, integrante do Grupo Econômico LBR Lácteos  Brasil S.A, que por fim foi transferida para empresa Lactalis do Brasil -  Comércio Importação e Exportação de Laticínios Ltda ”  
8. A 3ª Reclamada naquela ação trabalhista, ora Reclamante, apresentou  contestação, na qual esclareceu quanto à incidência do art. 60 da Lei 11.101, bem como  pela incidência da decisão vinculante do STF, na Adin 3.934 (excertos dos principais  argumentos defensivo nestes sentidos), o seguinte, verbis: 
“[...]   Conforme o autor não informe na inicial, somente em 09/01/2015 a  reclamada Lactalis assumiu a unidade econômica para a qual trabalhou o  autor, após a arrematação da referida UPI.   Ou seja, apenas em 09/01/2015, passou a laborar para a ora contestante.  O autor foi empregado do Grupo LBR – Lácteos Brasil S/A, que  estava em recuperação judicial, sendo certo que a contestante  comprou em 09/01/2015 algumas Unidades Produtivas Isoladas  (UPI’s). 
Conforme documentação anexada aos autos a contestante por meio da  Assembleia Geral de Credores, realizada em 21 de agosto de 2014, nos  autos da Recuperação Judicial, Processo no. 0015595-79.3013.8.26.0100,  em trâmite perante a 1ª. Vara de Falência e Recuperações Judiciais de São  Paulo - SP, adquiriu algumas das Unidades Produtivas Isoladas (UPI’s)  das Recuperandas do Grupo LBR – Lácteos Brasil S/A. Conforme consta  da Carta de Arrematação Judicial, as Recuperandas do "GRUPO LBR  LÁCTEOS" são: LBR - Lácteos Brasil S.A. ("LBR"), CNPJ n.  02.341.881/0001-30; Laticínios Bom Gosto S.A. ("BOM GOSTO"),  CNPJ n. 94.679.479/0001-88; Líder Alimentos do Brasil S.A. ("LÍDER"),  CNPJ n. 80.823.396/0001-06; Santa Rita Comércio, Indústria e  Representações Ltda. ("SANTARITA"), CNPJ n. 04.913.056/0001-98;  Saga Agroindustrial Ltda. ("SAGA"), CNPJ n." 05.271.908/0001-53;  Indústria de Laticínios BG Erechim Ltda. ("13G ERECHIM"), CNPJ n.  09.632.645/0001-11; Namah Empreendimentos e Participações Ltda,  ("NAMAH), CNPJ n. 10.537.021/0001-02, CBL - Companhia Brasileira  de Lácteos ("CBL"), CNPJ n. 08.886.448/0001-66; Cedrolat Indústria de  Laticínios Ltda. ("CEDROLAT"), CNPJ n. 81.783.359/0001-84;  MENPAR - Administração e Participação S.A. ("MENPAR"), CNPJ n.  08.645.036/0001-34. (grifei)   Em 09 de janeiro de 2015 foi expedida a Carta de Arrematação,  atribuindo a contestante a propriedade e posse definitiva das UPI’s,  conforme se depreende dos documentos acostados à defesa. Antes dessa  data nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à contestante.   A continuidade das atividades na unidade produtiva, como os mesmos  empregados, em nada altera esse entendimento, pois esta é a intenção da  lei.   Não há, portanto, sucessão de débitos trabalhistas nos casos de  compra, em leilão judicial, de unidades produtivas isoladas de  empresas em recuperação judicial ou em processo de falência.  Note-se que a contestante NÃO É SÓCIA DA 2ª RECLAMADA EM  RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MUITO MENOS É CONTROLADA  PELO GRUPO LBR, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL!   A utilização de marca anteriormente detida pelo Grupo LBR tampouco  altera o quadro antes descrito.   Entre a contestante e a antiga empregadora do autor não ocorreu nenhuma  fusão, incorporação e cisão. Assim, não pode ser considerada como  sucessora a LACTALIS em razão da arrematação das UPI’s ocorrida em  09/01/2015.  A reclamada reitera que a aquisição das UPI’s, deu-se na forma do  artigo 60, da Lei n. 11.101/2005, abaixo reproduzido:   [...]  O Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre a  matéria, decidiu pela constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo  único, 83, I, IV, “c” e 141, II da Lei 11.101/05:  
“EMENTA:  AÇÃO  INCONSTITUCIONALIDADE.  DIRETA  ARTIGOS  DE  60,  PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV,  6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988.  ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva  constitucional de lei complementar para a execução dos  créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação  judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à  ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III –  Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao  limite  de conversão de créditos trabalhistas em  quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a  função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível,  a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta  julgada improcedente.” (ADI3.934-2-DF, Rel. Min. Ricardo  Lewandowski, DJ. 4/6/2009)  [...]” [G.N] 
9.    O MM. Juízo da 2º Vara do Trabalho de Estrela/RS proferiu sentença, na  qual foi afastada a aplicação do artigo 60, da Lei n. 11.101/2005 e declarada a sucessão de  empregadores, sendo a LACTALIS, 3ª Reclamada, ora Reclamante, condenada ao  pagamento de verbas trabalhistas deferidas ao Reclamante e referentes a período anterior à  arrematação da UPI em regular processo de recuperação judicial. 
[...]
13.     A ora Reclamante interpôs recurso de revista, apontando a violação do  artigo 60 da Lei 11.101/2005, bem como divergência jurisprudencial fundada na  demonstração de que outros tribunais regionais do trabalho - em respeito ao julgamento  por essa Suprema Corte nos autos da ADI 3934/DF - declaram a impossibilidade de  incidência do art. 10 e 448 da CLT. 
14.    O desembargador vice-presidente do E. TRT-04 inadmitiu o recurso de  revista da ora Reclamante. Contra tal r. Decisão fora interposto agravo de instrumento para  destrancar o recurso, tendo sido negado seguimento ao recurso, com baixa imediata dos  autos à origem, em razão do disposto no art. 896-A, § 5º, da CLT, por entender ausência de  transcendência da matéria. Contra esta decisão a ora Reclamante interpôs agravo  regimental, apontando que haveria, sim, transcendência da matéria em razão da  necessidade de observância da decisão vinculante dessa Suprema Corte. Em despacho o  Ministro Relator determinou que o feito fosse chamado à ordem para determinar o  julgamento do “recurso de revista com agravo”. O referido agravo regimental fora, então,  julgado e desprovido pela 5ª Turma do TST.  
[...]
IV.1 – DA ESTRITA ADERÊNCIA. VIOLAÇÃO DECLARADA PELO PRÓPRIO  ACÓRDÃO OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO À AUTORIDADE DA  DECISÃO VINCULANTE DO STF NO JULGADO DA ADI 3.934/DF.  19.    Conforme visto, o ato judicial impugnado por meio da presente Reclamação  é o v. Acórdão proferido pela 8ª Turma do E. TRT-04, nos autos da Ação Trabalhista  referida, que expressamente contrariou o entendimento havido pelo Supremo Tribunal  Federal quando julgou a ADIN 3934-DF, na medida em que essa Suprema Corte instada  naquela ação direta de inconstitucionalidade declarou a constitucionalidade do art. 60 da  Lei 11.101/2005, inclusive sob o viés trabalhista. Eis a Ementa daquele julgado, verbis: 
[...]
20.     Neste sentido colhe-se do Voto do Relator daquela ADI, Ministro Ricardo  Lewandovisk, verbis:  “[...] o processo falimentar, nele compreendido a recuperação das  empresas em dificuldades, objetiva, em última análise, saldar o seu  passivo mediante a realização do respectivo patrimônio. Para tanto, todos  os credores são reunidos segundo uma ordem pré-determinada, em  consonância com a natureza do crédito de que são detentores.  O referido processo tem em mira não somente contribuir para que a  empresa vergastada por uma crise econômica ou financeira possa  superá-la, eventualmente, mas também busca preservar, o mais  possível, os vínculos trabalhistas e a cadeia de fornecedores com os  quais ela guarda verdadeira relação simbiótica.” [G.N.]
[...]
25.    Inobstante ao raciocínio silogístico empreendido na petição inicial da ADIN  nº 3.934-DF (idêntico ao do V. Acórdão objeto da presente reclamação constitucional,  insista-se), esse Supremo Tribunal Federal, à unanimidade de votos neste particular,  declarou constitucional o parágrafo único do art. 60, inclusive sob o viés trabalhista,  para afirmar constitucional aquela regra, confirmando que o adquirente de unidade  produtiva isolada, tal qual a ora Reclamante, não sucederia as dívidas trabalhistas  anteriores àquela aquisição. 
26.   Assim, o v. Acórdão objeto da presente reclamação desobedece  peremptoriamente a ratio decidendi do precedente vinculante dessa Suprema Corte,  firmado quando do julgamento da Adin n° 3.934/DF, que declarou constitucional o  art. 60 da Lei 11.101/2005, inclusive sob o viés trabalhista, o que viola o art. 102, § 2º,  da Constituição Federal.  
[...]
29.     Importante notar que naquela ação trabalhista subjacente é incontroverso,  conforme visto, que a ora Reclamante, arrematou Unidade Produtiva Isolada, no âmbito de  regular processo de recuperação judicial, tendo mantido os empregos dos empregados que  até então estavam vinculados àquela Unidade Produtiva Isolada, conforme  Carta de  Arrematação expedida em 09-01-2015 (ID 4adbcd5), nos termos da Lei nº 11.101/2005. A  manutenção dos empregos decorreu, inclusive, de condição apontada pelas entidades  sindicais que participaram da assembleia de credores1. 
30.    O debate travado naqueles autos diz respeito, então, ao afastamento da  legislação de recuperação judicial com a fundamentação de que a regra do art. 60,  parágrafo único não se aplicaria ao direito do trabalho, conforme já impugnado acima, bem  como que a manutenção dos contratos de trabalho pela adquirente da UPI, (inclusive do  contrato de trabalho do empregado autor da ação trabalhista, objeto da presente  reclamação) importaria - na visão do v. Acórdão objeto da presente reclamação - na  sucessão das dívidas trabalhistas relacionadas ao contrato de trabalho anteriores à  arrematação, em afronta ao art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005.  
[...]
35.    Portanto, a manutenção da responsabilização da ora Reclamante pelo  passivo anterior à arrematação da UPI, viola o artigo 60 e seu parágrafo único da Lei  11.101/2005, declarado constitucional por essa Suprema Corte, no âmbito da Adin n°  3.934/DF. 
[...]
71.    Portanto, o E. TRT, ao estabelecer os seus pressupostos de interpretação,  valeu-se de circunstâncias absolutamente contrárias àquelas definidas pelo Supremo  Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.934/DF quanto à constitucionalidade do art.  60 da Lei 11.101/2005 e seu âmbito de aplicação no Direito do Trabalho. 
[...]
74.    Conforme explicitado no tópico supra, o acórdão reclamado ao reconhecer a  sucessão, não tendo se baseado em constatação de fraude ou quaisquer outros dos  fundamentos constantes do § 1º do art. 141 da Lei 11.101/2005, viola o princípio do efeito  vinculante da Decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Adin nº 3.934/DF, que  reconheceu a plena constitucionalidade dos artigos 60 e 141 da referida Lei 11.101/2005,  abaixo reproduzidos:  
[...]
78.    Portanto, da leitura dos dispositivos legais supratranscritos é possível  constatar que a manutenção do entendimento de afastar a aplicação da legislação de  recuperação judicial, no presente caso, com a fundamentação exclusiva na ausência de  termo final ao contrato de trabalho do empregado, viola frontalmente o princípio da  legalidade (Artigo 5º, inciso II da CF), tendo em vista que não consta da referida legislação  o procedimento para a continuidade da relação empregatícia, não cabendo ao intérprete  impor condições que o legislador não expressou (doc. 1, pp. 2-33).

Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e requer:

e) a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação,  com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do E.  TRT-04, a qual inobservou a decisão proferida pelo E. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.934/DF), declarando que não  há sucessão por débitos trabalhistas pela aquisição de unidade produtiva  isolada em regular processo de recuperação judicial;  i)  sucessivamente, que seja cassada a decisão e determinando que seja  proferida nova decisão observando os precedente obrigatório; (doc. 1, pp. 36- 37);

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  – RISTF).
 
A reclamação é procedente, conforme será demonstrado. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934/DF, o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo a limitar a responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, bem como a classificar o excedente de créditos trabalhistas como quirografários:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente (ADI 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009).

A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TRT4 por ocasião do julgamento do recurso ordinário, no qual foi mantida a sentença que condenou a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, sob o argumento de que não há exclusão da responsabilidade da ré pela aplicação do art. 60 da Lei n. 11.101/2005. Isso porque o referido dispositivo não afasta a sucessão trabalhista pelo arrematante de unidades produtivas alienadas em processo de recuperação judicial. 

Transcrevo, no que interessa:

1. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
 A recorrente postula a reforma da sentença que reconheceu a sucessão de empregadores. Alega que adquiriu a unidade produtiva da primeira reclamada por meio de arrematação judicial, no processo de recuperação judicial do grupo LBR, argumentando ser aplicável ao caso as previsões contidas na Lei de Recuperação Judicial e Falências. Pondera que, diversamente do entendimento explanado na sentença, a manutenção do contrato de trabalho do recorrido caracteriza a transferência do contrato de trabalho. Afirma que a sucessão reconhecida na sentença enseja a aplicação do art. 60 da Lei 11.101/2005, porquanto tal transferência contratual teria decorrido de aquisição de Unidade Produtiva Isolada mediante arrematação judicial.O Juízo reconheceu a sucessão trabalhista, sob os seguintes fundamentos:
Foram anexados todos os documentos que comprovam a situação narrada pelas reclamadas com relação à arrematação efetuada por Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda., onde adquiriu Unidades Produtivas Isoladas do grupo econômico do qual a Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. era integrante.
Relevante destacar que ocorre sucessão trabalhista quando se dá a transferência da empresa ou de apenas uma unidade econômico-jurídica, definitivamente ou de maneira provisória, sob qualquer título, ocorrendo a continuidade da prestação de serviços pelo novo titular. A reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda., no caso em exame, arrematou a unidade produtiva isolada de Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda., na qual o reclamante prestava serviços, permanecendo com o complexo industrial e dando continuidade à atividade empresarial até então explorada, ou seja, assumindo os contratos de trabalho de empregados como, no caso, o reclamante. Assim, é evidente que a titularidade do estabelecimento foi transferida. Tal conclusão é corroborada pela carta de arrematação ID. d9adb5d. Diante desse panorama e considerando que nos artigos 10 e 448 da CLT há previsão de que qualquer mudança na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados, inclusive na hipótese de mudança na propriedade, entendo que o sucessor assume a responsabilidade pelo passivo trabalhista, nela abrangido também o período anterior à alteração de empregador, ressalvada, entretanto, a responsabilização subsidiária do sucedido. Não obstante o fato de a precitada transferência ter ocorrido sob a égide da Lei 11.101 /2005, que prevê em seu artigo 60, parágrafo único, que O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o , a reclamada Lactalis declaradamente disposto no § 1o do art. 141 desta Lei assumiu a relação empregatícia pré-existente, conforme revelam os registros em sua CTPS (ID. 0de4f6c - Pág. 5). Saliento que as reclamadas formalizaram um termo de transferência de contrato de trabalho, lançado na CTPS nos seguintes termos: Termo de Transferência. Em 09/01/2015 o Contrato de Trabalho celebrado com a empresa Santa Rita Comercio, Indústria e Representações Ltda. - Em Recuperação Judicial, CNPJ 04.913.056/0013-21, foi transferido para a empresa Lactalis do Brasil - Comércio, Importação, e Exportação de Laticínios Ltda., CNPJ 14.049.467/0006-45. Assim, é descabida a alegação da reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. de que não há sucessão trabalhista, estando livre de qualquer ônus, uma vez que, formalmente, estabeleceu outra condição. Leciona Mauricio Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho.15. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 470) que, nas falências processadas sob as diretrizes regulatórias da Lei 11.101/2005, não ocorre sucessão de empregadores no caso de alienação da empresa falida ou de algum de seus estabelecimentos, e, em consequência disso, os contratos de trabalho iniciados pelo adquirente serão tidos como novos, ainda que estabelecidos com antigos empregados da empresa extinta. Todavia, tal premissa não se aplica ao caso em análise, na medida em que o empregador anterior expressamente transferiu o contrato de trabalho do reclamante para o novo empregador, não se tratando aqui da hipótese de novo contrato de trabalho explicada pela precitada doutrina.
O contrato que o reclamante formalizou com a reclamada Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. permaneceu em vigor, sob a responsabilidade da outra reclamada que, inclusive, posteriormente registrou a data de término da única relação jurídica de emprego havida, o que compreende o reconhecimento da integralidade do vínculo de emprego. Nesses termos, concluo que a reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. é sucessora trabalhista da reclamada Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. em relação ao contrato em exame. Declaro, assim, a reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. responsável por toda a condenação. Esclarece, ainda, Mauricio Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 474): ... a jurisprudência também tem inferido do texto genérico e impreciso dos arts. 10 e 448 da CLT a existência de responsabilidade subsidiária do antigo empregador pelos valores resultantes dos respectivos contratos de trabalho, desde que a modificação ou transferência empresariais tenham sido aptas a afetar (artigos 10 e 448) os contratos de trabalho. Ou seja, as situações de sucessão trabalhista propiciadoras de um comprometimento das garantias empresariais deferidas aos contratos de trabalho seriam, sim, aptas a provocar a incidência da responsabilização subsidiária da empresa sucedida. Tal premissa se aplica perfeitamente ao caso. Assim, as reclamadas Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. e LBR Lácteos Brasil S.A. - em Recuperação Judicial, respondem subsidiariamente pelos créditos apurados neste processo, sem falar em limitação.
A sentença não comporta reforma.
Inicialmente, não há falar em exclusão da responsabilidade da ré pela aplicação do artigo 60 da Lei 11.101/05. Isto porque o referido dispositivo não afasta a sucessão trabalhista pelo arrematante de unidades produtivas alienadas em processo de recuperação judicial. Considerando-se a máxima de que "o direito não pode ser interpretado em tiras", há diferença no regramento do processamento da recuperação judicial e no da falência. O art. 141, II também da Lei 11.101/05, aplicável à falência, exclui expressamente a sucessão trabalhista de quaisquer ônus decorrentes da legislação do trabalho, ao passo que o artigo 60 não o faz.. Não há óbice, portanto, para o reconhecimento da sucessão trabalhista.
Com efeito, a recorrente arrematou a unidade produtiva isolada de Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda., na qual o reclamante prestava serviços, permanecendo com o complexo industrial e dando continuidade à atividade empresarial até então explorada, ou seja, assumindo os contratos de trabalho de empregados como, no caso, o reclamante. Assim, não há dúvidas quanto à ocorrência de sucessão trabalhista, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT.
Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. 
Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.
Além disso, as reclamadas firmaram, na CTPS do autor, termo de transferência do contrato de trabalho (ID. 0de4f6c - Pág. 5), concluindo-se que todas as obrigações foram assumidas pela ora recorrente, o que se coaduna, inclusive com a própria obrigação constante do termo de arrematação no sentido de que a Lactalis "assumiu para si a obrigação de transferir para si os funcionários alocados nas respectivas UPI's".
[...]
A matéria é conhecida neste Tribunal, conforme se verifica dos seguintes julgados:
RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA. SUCESSÃO DE EMPREGADORES. LACTALIS DO BRASIL. Caso em que deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de sucessão de empregadores, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT. Recurso não provido. (TRT da 4ª Região, 8ª Turma, 0020417 64.2016.5.04.0781 RO, em 12/09/2017, Desembargador Luiz Alberto de Vargas) SUCESSÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA. CONTRATO DE TRABALHO SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. A manutenção do contrato de trabalho, sem solução de continuidade, com a empresa adquirente de unidade produtiva da empregadora original, caracteriza a sucessão de empregadores, transferindo para esta a responsabilidade pelos débitos trabalhistas. (TRT da 4ª Região, 8ª Turma, 0020448-76.2015.5.04.0601 RO, em 25/05/2017, Desembargador Joao Paulo Lucena)
Nego provimento (doc. 23, pp. 2-5).

Na minha compreensão, houve descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF, na qual se assentou a constitucionalidade do art. 141 da Lei nº 11.101/2005:

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo; 
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. 
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: 
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
 II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou 
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.

Sendo assim, a teor do disposto no art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.934/DF, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”. 

Vê-se, então, que a decisão reclamada deixou de considerar a incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto ao manter a responsabilidade da ora reclamante por verbas trabalhistas, com fundamento na sua suposta integração a grupo econômico (art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), a despeito de a alienação de unidade integrar plano de recuperação previamente aprovado em âmbito judicial.

No mesmo sentido, a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, por unanimidade, do Agravo Regimental na Reclamação 86.169/RJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXIGÊNCIA DO REQUISITO DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. ADI Nº 3.934. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, E NO ART. 141, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/05 (LEI DE FALÊNCIAS). SV Nº 10 E TEMA Nº 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORÇA ATRATIVA DA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 
2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). 
3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do paradigma a decisão da Justiça do Trabalho que, fundamentada no reconhecimento da sucessão entre as empresas, reconhece a responsabilidade solidária da V.tal (agravada) por débitos trabalhistas, apesar da conjuntura fático-jurídica de criação da aludida empresa decorrer de alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira. 
4. In casu, a decisão reclamada esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, e art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/050). 
[...]
7. Agravo regimental não provido (Rcl  86.169 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/12/2025).

Na oportunidade, o Ministro Dias Toffoli apresentou voto que indicou com precisão os aspectos fáticos e jurídicos do caso em discussão:

[...] considerada a conjuntura fático-jurídica de